Tribunal: TJDFT
Processo: 0749928-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749928-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A., IESA OLEO&amp;GAS S/A, IBRAFEM ESTRUTURAS METALICAS S/A., INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: PLP CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INEPAR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A e OUTRAS, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação apresentada pelas recorrentes ao cumprimento de sentença movido por PLP CONSULTORIA LTDA, ora agravada. Na análise de admissibilidade do agravo de instrumento, constata-se que as recorrentes requerem a concessão de gratuidade judiciária, sob o argumento de que estão em recuperação judicial. O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. A corroborar tal entendimento, trago à baila jurisprudência do STJ convergente à tese, que há muito se encontra assente naquela Corte de superposição: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Na espécie, foi consignado que, a despeito de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial, o recorrente é empresa de grande porte que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, situação de hipossuficiência para o fim de concessão do benefício da assistência judiciária. 4. Neste contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015) (g.n.); AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015) (g.n.); Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse passo, a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência não serve à concessão de AJG à pessoa jurídica, visto que para fazer jus ao benefício deve, como visto, demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. De mesma banda, nesse tocante, importa salientar que a mera demonstração de que parte das empresas recorrentes está cumprindo plano de recuperação judicial homologado em 21 de maio de 2015, não é suficiente, por si só, a demonstrar o requisito autorizador à concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica. Nesse sentido, confira-se recente precedente desse Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A CF/88, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99 do CPC, ao afirmar que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. É possível o deferimento do benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, desde que comprovada, por meio de documentação idônea, a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais. 3. De acordo com o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 4. A pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício, deve demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1280295, 07250727820208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, tem-se que as agravantes integram grupo econômico de grande porte, constituído por diversas empresas em plena atividade, denotando plena capacidade para arcar com o recolhimento do preparo recursal. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor, notadamente para interposição de agravo de instrumento, de forma que o pagamento pelo agravante evidentemente não lhes privaria nem lhes privará dos recursos necessários à manutenção das empresas, cumprindo destacar que não consta dos autos informação sobre análise do pedido de gratuidade judiciária nos autos de origem. Consta dos autos apenas a informação isolada sobre passivos trabalhistas, com datas desatualizadas, e comprovação de que houve a homologação do plano de recuperação judicial de parte das recorrentes, no ano de 2015, ou seja, além do prazo legal de recuperação previsto no art. 61 da Lei no 11.101/2005. Ademais, nada nos autos indica que a agravante IBRAFEM ESTRUTURAS METÁLICAS S/A está submetida a processo de recuperação judicial. E consoante já assinalado, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Diante do exposto, indefiro a gratuidade judiciária. Ante ao que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, promovam as agravantes, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, torne os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2019. Desembargador ALFEU MACHADO Relator